Tribunal: TJDFT
Processo: 0701159-96.2021.8.07.9000
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-11-29
Data de publicação: 2021-12-13

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. APOSENTADO. ISENÇÃO DO DESCONTO DO IMPOSTO DE RENDA. CEGUEIRA MONOCULAR. PREVISÃO NA LEI 7.713/88. APURAÇÃO DA ACUIDADE VISUAL. DESNECESSIDADE. DISTINÇÃO NÃO CRIADA PELO LEGISLADOR. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo Distrito Federal e pelo IPREV contra decisão do Juízo do 1o Juizado Especial de Fazenda Pública do DF que concedeu a antecipação de tutela para determinar a suspensão do desconto de Imposto de Renda no contracheque da autora, ora agravada, em razão da comprovação de doença grave (cegueira monocular). Afirmam os agravantes que é vedada a concessão de tutela de urgência que esgote, no todo ou em parte, o objeto da demanda. Afirmam ainda que não estão presentes os requisitos para a concessão da tutela de urgência, diante da ausência de perigo da demora e da ausência de Laudo Médico emitido por Serviço Médico Oficial. Foi concedido efeito suspensivo ao presente recurso, suspendendo os efeitos da decisão agravada. Contrarrazões no ID 29083174.
II. No curso do processo, foi produzido o Laudo Médico Oficial, ID 30115042, o qual atestou a cegueira de um dos olhos da agravada.
III. A antecipação dos efeitos da tutela com o fim de suspender a retenção do imposto de renda na fonte, em face da constatação de moléstias graves que justifiquem a isenção do tributo, não se emoldura em quaisquer das vedações constantes dos artigos 1o da Lei n.o 8.437/92. Precedente: Acórdão 1032540, 07051237320178070000, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 19/7/2017, publicado no PJe: 25/7/2017.
IV. Inconteste nos autos o fato da agravada ser portadora de cegueira monocular (CID 10: H 54.1), conforme laudo de perícia médica oficial de ID 30115042.
V. O legislador, no art. 6o da Lei 7.713/88, definiu que, comprovada a cegueira (sem qualquer distinção), ficaria o aposentado isento do imposto de renda em seus rendimentos previdenciários. Assim, preenchida a condição objetiva prevista na Lei 7.713/88, qual seja, ser o aposentado portador de cegueira, faz ele jus à isenção. Ao contrário do sustentado pelo agravante, não se faz necessária a avaliação da acuidade visual no melhor olho, nos termos definidos pelo Conselho Brasileiro de Oftalmologia, uma vez que, em última análise, seria impor condições não previstas na lei de concessão, limitando o benefício concedido pelo poder legislador.
VI. Presente a plausibilidade do direito invocado e o perigo de dano, consubstanciado na privação de parte significativa de proventos de pessoa com doença grave, nos termos do art. 300 do CPC, deve ser mantida a decisão do Juízo de origem.
VII. Recurso CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Efeito suspensivo revogado. Restabelecida a decisão de origem. Sem custas e sem honorários.